Tribunal: TJBA
Processo: 0706139-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0706139-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GIESIVALDO PEREIRA

Advogado(s): JOABE SANTOS BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADAS AUTORIA E MATERIALIDADE DOS FATOS.
AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a posse da
res furtiva
gera a inversão do ônus da prova, cabendo ao possuidor comprovar que adquiriu a coisa licitamente, o que não ocorreu no caso sub judice.

2. Tocante ao dolo, este é presumido a partir dos fatos narrados e da ausência de comprovação idônea da propriedade do bem.

3. Apelação desprovida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0706139-74.2021.8.05.0001
, de Salvador – Ba, em que figura como apelante
GIESIVALDO PEREIRA
,
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
em
CONHECER
E JULGAR

DES
PROVIDO
A APELAÇÃO
,
pelas razões dispostas no voto.